Tribunal: TJMT
Processo: 1013805-48.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013805-48.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MAYLLONN DIEGO DAMIAN - CPF: 034.819.401-30 (RECORRENTE), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA DECIDIDA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. NÃO CABIMENTO. REJEIÇÃO.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração contra acórdão proferido pela turma recursal onde o embargante afirma ter havido omissão do colegiado, pois não apreciou com profundidade a presença de situação excepcional que autoriza a aplicação do medicamento de alto custo em rede particular fornecida pela rede SUS.

Não houve contrarrazoes aos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Não merece acolhida a irresignação, uma vez que o voto da eminente relatora analisou todas as questões necessárias para o desate fático e jurídico do recurso inominado.

Com efeito, disse a relatora o seguinte no seu voto:

“Assim, verifico que não restou comprovado nos autos, por qualquer meio, a presença de situação excepcional que seja capaz de autorizar a aplicação da medicação na rede particular, razão pela qual a improcedência do pedido de ressarcimento do valor das aplicações da parte promovente é medida que se impõe”.

Portanto, o recurso inominado foi decidido na forma do convencimento apresentado pelos seus jogadores, os quais verificaram as nuances fáticas e produziram seus votos, não podendo servir este recursos esclarecedor para rediscussão da causa.

Posto isso, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023